Tribunal: TJBA
Processo: 0501821-21.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501821-21.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
SAULO JORGE CLEMENTE BRASIL MACIEL, DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO, FRANKLIN SANTOS FERRAZ, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

APELADO: FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, RONALDO SAFIRA ANDRADE, FRANKLIN SANTOS FERRAZ, DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES, SAULO JORGE CLEMENTE BRASIL MACIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ERRO MÉDICO
.
REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA DURANTE PARTO CESÁREO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCRITO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS INTERPOSTOS PELA AUTORA E PELOS RÉUS.
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO, INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
. RECURSOS SIMULTÂNEOS, INTERPOSTOS POR PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA E RUBENS PEREIRA MOURA
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o médico réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da realização de procedimento de esterilização cirúrgica (laqueadura tubária) na autora durante a realização de parto cesáreo, sem o seu consentimento prévio, expresso e formalizado por escrito. A sentença julgou improcedentes os pedidos em face da entidade hospitalar e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

O mérito dos recursos devolve a este Tribunal as seguintes questões:

a. A eventual deserção do recurso interposto pela entidade hospitalar, em razão do não recolhimento do preparo e da preclusão da discussão sobre a gratuidade da justiça;

b. A responsabilidade solidária da entidade hospitalar pelo ato praticado por médico que utilizou suas dependências, porém sem vínculo de emprego ou preposição, tendo sido contratado e pago de forma particular pela paciente;

c. A configuração do ato ilícito pelo médico, especificamente a validade do suposto consentimento verbal frente à exigência legal de manifestação escrita para o procedimento de laqueadura, conforme a Lei nº 9.263/1996;

d. A adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00), pleiteando a autora a sua majoração e o médico réu a sua redução ou exclusão;

e. A correção da extinção sem resolução do mérito do pedido de obrigação de fazer (custeio de tratamento de fertilidade), por suposta generalidade;

f. A legalidade da aplicação de multas por embargos de declaração considerados protelatórios a ambas as partes;

g. A correta distribuição dos ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

O recurso de Apelação da Fundação José Silveira não deve ser conhecido. A questão relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça foi objeto de decisão interlocutória, confirmada em sede de agravo de instrumento, operando-se a preclusão. A ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impõe o reconhecimento da deserção.

A responsabilidade da entidade hospitalar por atos técnicos praticados por médico sem vínculo de emprego ou preposição, escolhido e remunerado diretamente pelo paciente, é afastada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade objetiva do hospital, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, restringe-se a falhas nos serviços próprios do estabelecimento (hotelaria, equipamentos, enfermagem), o que não ocorreu no caso.

O ato ilícito praticado pelo médico resta configurado. À época dos fatos (2014), a Lei nº 9.263/1996, que regula o planejamento familiar, exigia para a esterilização voluntária a "expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado", além de vedar o procedimento durante o período do parto, salvo exceções não comprovadas nos autos. O consentimento, para ser válido, deveria observar a forma prescrita em lei, tornando irrelevante a discussão sobre a existência de suposta autorização verbal. A ausência do termo de consentimento escrito representa violação ao dever de informação e à autonomia da paciente, caracterizando o ato ilícito previsto no artigo 186 do Código Civil.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, que consiste na violação da integridade física e do direito ao planejamento familiar da autora, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

O pedido de obrigação de fazer, formulado de maneira ampla e indeterminada como o custeio de "demais exames que se façam necessários" e "tratamento/técnica alternativos", caracteriza-se como pedido genérico fora das hipóteses legais do artigo 324, § 1º, do Código de Processo Civil, justificando sua extinção sem análise de mérito.

A sucumbência da autora não foi mínima, pois decaiu integralmente do pleito em face de um dos réus (o hospital) e do pedido de obrigação de fazer, além de ter obtido valor indenizatório substancialmente inferior ao sugerido. A aplicação da Súmula 326 do STJ não afasta a análise da sucumbência em relação aos demais pedidos julgados improcedentes.

A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios deve ser mantida quando o recurso é utilizado com o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, e não para sanar os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Fundação José Silveira não conhecido. Recursos de Patrícia Maria de Oliveira e Rubens Pereira Moura conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. A realização de procedimento de esterilização cirúrgica (laqueadura tubária) sem a obtenção de consentimento prévio, informado e formalizado em documento escrito e assinado pela paciente, conforme exigido pela Lei nº 9.263/1996 (redação vigente à época dos fatos), configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais, sendo inválida para este fim a mera alegação de consentimento verbal. 2. A responsabilidade civil objetiva de entidade hospitalar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não abrange o ato técnico de médico que atua sem vínculo de emprego ou preposição, quando este é escolhido e contratado particularmente pelo paciente para realizar procedimento nas dependências do hospital."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X, da Constituição Federal; Arts. 186, 927 e 951 do Código Civil; Arts. 2º, 3º, 14, §4º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 10 da Lei nº 9.263/1996; Arts. 85, §11, 322, 324, 487, I, e 1.007 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501821-21.2016.8.05.0126
, em que figuram, como apelantes, PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA e outros, e, como apelados, FUNDACAO JOSE SILVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em, acolhida a preliminar suscitada pela autora, NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação interposto pela Fundação José Silveira, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por Patrícia Maria de Oliveira e de Rubens Pereira Moura, nos termos do voto do relator.